Tribunal: TJBA
Processo: 8001604-25.2019.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001604-25.2019.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS

APELADO: ED W FONSECA & CIA LTDA e outros (4)

Advogado(s)
:
MARCELO JATOBA MAIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU A EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO ORIGINAL. LEI DE REGÊNCIA DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO CONFERE AOS DOCUMENTOS DIGITALIZADOS MESMA FORÇA PROBANTE DOS DOCUMENTOS ORIGINAIS. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL CORROBOROU REFERIDA NORMA. PREVIU A POSSIBILIDADE DO JULGADOR, DIANTE DE ALEGAÇÃO FUNDAMENTADA E MOTIVADA DE FALSIDADE, DETERMINAR A APRESENTAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO ORIGINAL OU INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE FALSIDADE. EMBARGANTES NÃO APONTAM A SUPOSTA FALSIDADE OU INAUTENTICIDADE DO DOCUMENTO. MERO FORMALISMO DISSOCIADO DOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E LEALDADE PROCESSUAL. EXEQUENTE, AQUI APELANTE, NÃO FOI INTIMADO PARA APRESENTAR O TÍTULO ORIGINAL, SE FOSSE O CASO.
ERROR IN PROCEDENDO
. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. RETORNO DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001604-25.2019.8.05.0244
, em que figuram como apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e como apelada
ED W FONSECA & CIA LTDA e outros (4)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO

, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

RELATOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA